Tribunal: CARF
Processo: 11080.728655/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728655/2018-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.945 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
UNIMED SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
O presente processo tem como pano de fundo a majoração da alíquota da CSLL
de 9% para 15% introduzida pela Lei no 11.727/2008. Inconformado, o contribuinte ingressou
com Mandado de Segurança questionando a majoração e passou depositar a parcela de suas
estimativas de CSLL correspondente à majoração de 6% em juízo, informando o valor
depositado em juízo juntamente com a parcela incontroversa das estimativas de CSLL.
Em procedimento de Revisão de DIPJ determinou-se a retificação do
procedimento adotado para preenchimento de DIPJ, a partir do qual o contribuinte deixou de
declarar em DIPJ as estimativas depositadas judicialmente já que inexistente campo próprio para
tanto, o que ocasionou divergências entre a DIPJ e as declarações de compensação do período de
apuração correspondente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728655/2018-57
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728655/2018-57

O Contribuinte transmitiu Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio
das quais o pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2012.
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas porque a
DIPJ do contribuinte divergia de suas DCOMPS, e informava Contribuição Social a pagar como
decorrência de retificação da DIPJ voltada a atender à determinação fiscal.
Como decorrência da não homologação da DCOMP, foi lavrado contra o
contribuinte a Notificação de Lançamento da Multa Isolada a que diz respeito o parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, no montante de 50% do valor do débito compensado.
Cientificado, o contribuinte interpôs Impugnação, arguindo:
 Nulidade da notificação fiscal de lançamento, pois a apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório que não
homologou as compensações declaradas suspenderia a exigibilidade da
multa de ofício exigida isoladamente, ora em questão, sendo que o fato
gerador da multa só ocorreria com a não homologação definitiva das
declarações de compensação;
 Suspensão da exigibilidade da multa isolada, tendo em vista a
apresentação de defesa administrativa contra a não homologação das
declarações de compensação, da qual decorreria a necessidade de
sobrestamento do processo;
 Inconstitucionalidade da multa isolada, por ofensa a princípios
constitucionais, como o direito de petição e proporcionalidade.
 Impossibilidade de incidência de juros sobre a multa isolada antes do
esgotamento da discussão administrativa no processo que discute a não
homologação das declarações de compensação, pois estando a
exigibilidade da multa suspensa não haveria que se falar em mora do
contribuinte.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
 Entendeu que as autoridades administrativas não teriam competência para
se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade nos termos do artigo
26-A do Decreto no 70.235/72 e da Súmula CARF no 2, razão pela qual
afastou inclusive o argumento de nulidade do da notificação fiscal de
lançamento;
 Afastou a possibilidade de sobrestamento do feito por ausência de previsão
legal ou regimental que a autorizasse;
 Por fim, afirmou que o direito creditório do contribuinte foi considerado
insubsistente nos autos do processo que discute a homologação das
declarações de compensação.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.945 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728655/2018-57

Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual:
 Tece esclarecimentos sobre a matéria de fundo envolvida no processo em
que se discute a não homologação das compensações, alegando ser
insubsistente a multa de ofício exigida isoladamente;
 Argui a nulidade da notificação de lançamento porque a situação jurídica
que dá ensejo à multa de ofício (o fato gerador da multa) seria a não
homologação da DCOMP, que estaria com seus efeitos suspensos pela
interposição de recurso;
 Impossibilidade de cumulação da multa de mora com a multa de ofício,
vedação ao bis in idem, confisco, razoabilidade e proporcionalidade;
 Impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre a multa isolada
antes do trânsito em julgado da decisão que eventualmente não homologue
a compensação, já que até então inexiste mora do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Considerando que este processo versa sobre a multa isolada decorrente da não
homologação das compensações de que trata o processo no 16327.901184/2017-31, encontrando-
se a ele apenso, bem como considerando que no julgamento daquele processo de no
16327.901184/2017-31 determinou-se a realização de diligência, voto por determinar a
conversão também do presente feito em diligência, mantendo-o apenso aos autos do processo no
16327.901184/2017-31, para que se apure nestes autos o potencial efeito decorrente da diligência
a ser lá realizada.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 171
DF CARF MF
Original